Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702184-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JESSICA DE SOUSA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente (processo no 0700149-74.2023.8.07.0002), que tem como autora JESSICA DE SOUSA AZEVEDO. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré proceda à autorização do procedimento cirúrgico prescrito à autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da autora (ID 146911117): “Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. No mais, verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Constato, outrossim, que a autora pleiteia o deferimento de tutela antecipada em caráter precedente (CPC, art. 303, caput), no sentido de que a ré venha a ser compelida a autorizar e custear a realização do procedimento médico que lhe foi prescrito, no caso, uma cirurgia plástica reconstrutora de mamas, com colocação de próteses de silicone. Para tanto, a autora aduz o fato de ter se submetido, há 3 (três) anos, a cirurgia bariátrica da qual lhe teria decorrido uma grande perda de massa corporal, com a consequente flacidez da região mamária. Alega-se, ademais, que ela estaria apta à realização do procedimento. Argumenta-se, por fim, que a injusta recusa da ré em autorizar a providência estaria sujeitando-a a risco relevante de agravamento do estado de saúde. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. A análise do processado faz ver que a cirurgia reparadora pleiteada pela autora foi recomendada pelo médico que acompanha o seu tratamento (ID 146765001). É certo, por outro lado, que a demora na solução da lide pode prejudicar a saúde física da autora, com o comprometimento do seu bem-estar. O relatório médico de ID 146765001 dá conta de apresentar ela, atualmente, "ptose mamária e abdome em avental". Não há dúvidas de que tal quadro clínico dificulta bastante o seu esforço de higiene pessoal. Assim, se a disfunção não for corrigida de imediato, a autora estará seguramente submetida ao risco de contrair outras doenças. É inegável, portanto, que a realização da cirurgia trará benefícios significativos para a qualidade de vida da autora, com um incremento do seu nível de bem- estar físico e psíquico, o que — em uma análise superficial, adequada aos provimentos do gênero — é suficiente para infirmar a tese de tratar-se de mero procedimento estético. Do exposto, defiro o pleito de tutela de urgência. Intime-se a ré para que proceda à autorização do procedimento cirúrgico prescrito à autora pelo expediente de ID 146765001, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Deixo assentado que a ré deverá arcar ainda com o custo associado à intervenção de médico anestesista, bem como à aquisição dos insumos hospitalares necessários à realização da cirurgia. Fixo, para o caso de descumprimento da obrigação, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da autora. Em arremate, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que promova a emenda da petição inicial, para o fim de eventual complementação da argumentação, acrescida da juntada de novos documentos e da confirmação do pedido de tutela final (CPC, art. 303, § 1o, I). No mesmo prazo, ela deverá também fazer juntar aos autos a procuração ad judicia outorgada à advogada subscritora da petição inicial. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que sua negativa se deu com base no Parecer Técnico no 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS, que regulamenta ser devida a cobertura do procedimento requerido apenas nas situações de diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver o mesmo câncer ou lesões traumáticas em geral. Alega que não pode ser compelida a custear o procedimento porque no contrato celebrado entre as partes consta cláusula de exclusão de cobertura, bem como não há previsão no rol da ANS. Aduz que o fornecimento de tratamento de forma não prevista em contrato faria com que a operadora ré tivesse enorme prejuízo, pois traria insegurança contratual, por isso pode ocorrer o desequilíbrio técnico-atuarial da relação contratual entre operadora e usuários. Assevera que está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, ocorrendo a violação aos art. 536, §1o e art. 537, §1o, ambos do CPC e enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC. Sustenta que a multa na forma e no valor estabelecido pelo juízo a quo sobrepõe o rigor da lei (no valor de R$ 30.000,00), sendo tal medida totalmente desproporcional, causando enriquecimento ilícito do agravado. Acrescenta que é lícito ao julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade da multa (art. 537, 1o, I, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender seus efeitos ou reduzir o valor da multa diária e, no mérito, requer reforma da decisão nos mesmos termos da liminar (ID 42974535). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 42974537). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consta do relatório médico que a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica há 3 anos quando pesava 113kg, em consequência da qual apresentou grande perda ponderal, em torno de 56kg, o que acarretou “abdome em avental, diástase, nadegas, ptose mamária”. Necessita de “cirurgia reparadora de correção de flacidez em abdome e mama com ptose” (ID no 146765001 - origem). Contudo, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID 146765002 - origem). A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), cuja Resolução Normativa no 167/08 assim prevê: “Art. 8o O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial devendo ser assegurado e realizado, preferencialmente, por equipe multiprofissional, em nível ambulatorial. Parágrafo único. Em caso de indicação médica, poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como, hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.” Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS COM PRÓTESES OU EXPANSOR APÓS BARIÁTRICA. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DA LEI No 8.078/90. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. [...]” (07177983120188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 19/12/2018) – g.n. O Superior Tribunal de Justiça também segue este mesmo entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015) – g.n. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravada, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. Outrossim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido pelo juízo de primeiro grau mostra-se suficiente para cumprimento da decisão. Em relação ao valor da multa, com razão a agravante. Como é cediço, o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Concretamente, a decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determinou que a seguradora de saúde autorize o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da citação/intimação, sob pena de multa única no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da autora, já que é aproximadamente o valor que o mesmo médico cobrou para realizar a cirurgia de forma particular (ID 146765001 - origem). Fica reduzida, até final decisão do colegiado, o valor de multa para R$ 300,00 (trezentos reais) diária, a contar da intimação pessoal, limitada a R$ 15.000,00. Quanto ao mais, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator